Tribunal: STF
Processo: RE 1568902
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Ementa: Direito tributário. Agravo regimental no recurso extraordinário. IPTU. Avaliação individualizada. Critérios objetivos previstos em lei. Acórdão em conformidade com o tema 1.084-RG. Compreensão Diversa. Reexame de fatos e provas. Legislação local. Impossibilidade. Súmulas 279 e 280/STF. Honorários majorados. Agravo interno conhecido e não provido. 



    I. Caso em exame



    1. Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário que discute a constitucionalidade da cobrança de Imposto Predial e Territorial Urbano para imóveis novos, não previstos na Planta Genérica de Valores, referente aos exercícios de 2014 a 2017.



    2. O recorrente alegava violação aos artigos 150, I, e 146, III, "a", da Constituição Federal, bem como ao Tema 1.084 da Repercussão Geral, sustentando que o município não cumpriu os requisitos de imóvel novo, avaliação individualizada e garantia do contraditório na atribuição do valor venal por laudo técnico.



    3. O Tribunal de origem entendeu pela validade da cobrança do IPTU, afirmando que a Lei Municipal nº 11.111/01 estabeleceu critérios objetivos para avaliação, que houve apuração individualizada do valor do metro quadrado do terreno com base em parâmetros semelhantes, e que o imóvel foi considerado novo devido ao seu cadastramento em 2019, preenchendo, assim, os requisitos do Tema 1.084/RG.



    II. Questão em discussão



    4. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão proferido pelo Tribunal de origem está em conformidade com o entendimento firmado por esta Suprema Corte no Tema 1.084 da Repercussão Geral, quanto à constitucionalidade da delegação ao Poder Executivo da avaliação individualizada de imóvel novo para fins de cobrança de IPTU.



    III. Razões de decidir



    5. A decisão agravada está em perfeita consonância com o entendimento fixado por esta Suprema Corte no Tema 1.084 da Repercussão Geral, que declarou a constitucionalidade da lei municipal que delegava ao Poder Executivo a avaliação individualizada, para fins de cobrança do IPTU, de imóvel novo não previsto na Planta Genérica de Valores, desde que fixados em lei os critérios para a avaliação técnica e assegurado ao contribuinte o direito ao contraditório.



    6. O Tribunal de origem asseverou que o Município de Campinas, por meio da Lei nº 11.111/01, estabeleceu critérios objetivos para a avaliação do imóvel e apurou de forma específica o valor do metro quadrado do terreno para os exercícios de 2014 a 2017, tomando como base uma gleba semelhante localizada no mesmo logradouro, atendendo assim aos requisitos de individualização e legalidade exigidos. O imóvel foi considerado novo devido ao cadastramento em 2019, o que levou aos lançamentos retroativos.



    7. A revisão das premissas adotadas pela Corte local para aferir a observância dos requisitos do Tema 1.084/RG demandaria o reexame do conjunto fático-probatório e a interpretação de legislação infraconstitucional local, o que impede o conhecimento do recurso extraordinário, conforme Súmulas 279 e 280 do STF.



    IV. Dispositivo 



    8. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    9. Agravo interno conhecido e não provido.